Tribunal: TJMT
Processo: 1026570-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026570-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), PAULO VALDECIR CECATTO - CPF: 570.483.801-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1026570-83.2024.8.11.0001.

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA
.

Recorrido(s):
PAULO VALDECIR CECATTO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
16 A 18/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/1995. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que julgou extinto o processo executivo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995. O recorrente sustenta que a extinção foi prematura e requer o retorno dos autos ao juízo de origem para continuidade da execução e adoção de novas diligências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo executivo sem resolução de mérito, por ausência de localização do devedor e inexistência de bens penhoráveis, foi legítima diante da inércia da parte exequente, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte exequente foi devidamente intimada a se manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça, na qual se informou que não foi possível proceder à citação do executado, mas permaneceu inerte até a interposição do recurso.

O art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995, autoriza a extinção do feito quando não localizado o devedor ou inexistirem bens penhoráveis.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT e o Enunciado 75 do FONAJE confirmam a aplicabilidade do dispositivo legal a hipóteses de inércia e ausência de bens passíveis de penhora.

Compete ao exequente o ônus de indicar bens do devedor, e a ausência de tal providência, somada à falta de manifestação no prazo concedido, legitima a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo executivo, sem resolução de mérito, é medida cabível quando o devedor não é localizado e a parte exequente permanece inerte, sem indicar bens penhoráveis.

O art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995 e o Enunciado 75 do FONAJE autorizam a extinção imediata do feito diante da ausência de bens e da inércia do credor.

É ônus da parte exequente indicar meios eficazes à constrição patrimonial do devedor, sob pena de extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, arts. 46, 53, § 4o e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000773-06.2023.8.11.0013, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 02.09.2024, DJE 05.09.2024; TJMT, N.U 0040485-47.2009.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 16.08.2024, DJE 16.08.2024; TJMT, N.U 1038746-02.2021.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 05.08.2024, DJE 08.08.2024; Enunciado 75 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 286874856, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que a decisão foi prematura, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios disponíveis ao juízo para a localização de bens passíveis de constrição.

Requer, assim, a reforma da decisão e o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que lhe seja oportunizada a continuidade da execução, com a adoção de diligências voltadas à efetiva satisfação do crédito.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A parte autora ajuizou a presente ação de execução de contrato de honorários advocatícios em 17/04/2024, alegando que, embora o executado tenha efetuado o pagamento da primeira parcela ajustada, deixou de adimplir o saldo remanescente da verba honorária pactuada, correspondente ao valor de R$ 2.737,20 (dois mil setecentos e trinta e sete reais e vinte centavos).

Em
17/03/2025
, o reclamante foi intimado para se manifestar,
sob pena de extinção do feito
(ID 286874855), acerca da certidão negativa lavrada pelo oficial de justiça, na qual foi certificado que não foi possível proceder à citação do executado, em razão de o mandado encontrar-se incompleto (ID 286874854).

Não obstante, tenha sido intimada a se manifestar, a parte demandante permaneceu inerte, razão pela qual foi proferida, em
31/03/2025
, sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95.

Importante frisar que o processo permaneceu sem qualquer manifestação até
22/04/2025
, quando o autor apresentou recurso inominado contra a referida decisão.

Pois bem, no caso em tela, verifica-se que a parte foi devidamente intimada a se manifestar nos autos acerca da certidão negativa do oficial de justiça, tendo havido o registro da ciência em
19/03/2025
, conforme consulta ao sistema PJe.

Dessa forma, resta comprovado que o autor foi devidamente intimado, mas permaneceu inerte, deixando de praticar os atos processuais que lhe competiam,
não tendo sequer apresentado qualquer manifestação nos autos
, condutas que caracterizam desídia, negligência ou abandono da causa.

Dispõe o artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95, que não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo deve ser extinto. Vejamos:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

(...)

§ 4o
Não encontrado o devedor
ou inexistindo bens penhoráveis
, o
processo será imediatamente extinto
, devolvendo-se os documentos ao autor.
(grifei)

Em consonância, foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: “
A hipótese do § 4o, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso,
certidão do seu crédito
, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor” (nova redação –
XXI Encontro
– Vitória/ES)
(grifei).

Além disso,
é ônus da parte credora informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial
.

In casu
, apesar de nas razões recursais o recorrente alegar que: “
não houve o esgotamento das ferramentas disponíveis ao juízo de localização de bens
”, complementando ser necessário: “
a continuidade das vias de execução, e tentativas de penhora de bens, até que seja esgotadas todas as tentativas, tendo em vista que o recorrido não foi encontrado
”,
não se vê em nenhum momento a indicação de bens passíveis de penhora.

Desta forma,
não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pela parte exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução,
imperiosa a extinção do feito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe à extinção do processo sem apreciação do mérito.
É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial
.
(TJMT - N.U 1000773-06.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS DAS PARTES EXECUTADAS NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95
. 2. Recurso conhecido e improvido.
(TJMT - N.U 0040485-47.2009.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 53, § 4o DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.
Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis,
cabe à extinção do processo sem apreciação do mérito
.

Em consonância, foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "A hipótese do § 4o, do art. 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor".

(N.U 1038746-02.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei).

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025